Tribunal: TJMT
Processo: 1036179-58.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036179-58.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILMA CLEMENTE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 486.765.781-68 (RECORRIDO), BRENDON BURACHI - CPF: 021.124.491-09 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1036179-58.2022.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrida:
VILMA CLEMENTE DE OLIVEIRA PEREIRA.

Data do Julgamento virtual:
23 à 26/10/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - ILICITUDE COMPROVADA - VALORES DEVOLVIDOS AO BANCO – BOA-FÉ DA AUTORA DEMONSTRADA -DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM MANTIDO
- DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA – DETERMINAÇÃO DE DEPOSITO JUDICIAL DO VALOR RECEBIDO PELA RECLAMANTE – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe ao requerido comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

Assim, se a consumidora alega a inexistência da contração dos empréstimos consignados com o reclamado e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime os descontos, cabe ao reclamado o ônus de comprovar a legitimidade da contratação dos empréstimos noticiados na exordial, o que não veio aos autos.

3.

Oportuno, ainda, mencionar que restou demonstrado nos autos que a reclamante foi enganada pelo preposto de empresa, que informou que a mesma teria um saldo para receber, mas na realidade tratava-se de novo empréstimo, ademais, a reclamante por diversas vezes tentou devolver o dinheiro e realizou reclamação administrativa, conforme protocolos juntados na exordial, sem qualquer êxito.

4.

Destaco, ainda, que a reclamante realizou o deposito judicial do valor recebido do banco recorrente, conforme id de no180097992.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela verificação da conduta, bem como, pela desídia da parte reclamada em resolver a questão na esfera administrativa, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Havendo desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor, a restituição em dobro nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, é medida que se impõe, como reconhecido na sentença.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023